Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701923-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, agravante, Nilva Barbosa da Silva, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para bloquear o valor de R$ 6.400,00 na conta dos réus e suspender os efeitos da mora por eventual atraso de pagamento de parcelas de consórcio, na ação constitutiva negativa com pedido de resolução de contrato formulado em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda e Topázio Imperial Promoção de Vendas e Publicidade Ltda. A decisão contém o seguinte teor: "[...] Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Consoante o artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada, entre outras, por qualquer medida idônea para assegurar o direito pleiteado. Na forma do artigo 2o da Lei 11.795/2008, o consórcio é a reunião de pessoas físicas e jurídicas em um grupo, com prazo de duração e número de cotas preestabelecidos, com a finalidade de propiciar aos consorciados, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços pela modalidade de autofinanciamento. A contemplação ocorre por meio de sorteio ou lance, na forma prevista no contrato, ou no encerramento do grupo (art. 22 § 1o, Lei 11.795/2008). O STJ firmou a Tese pela sistemática de recurso repetitivo, Tema 312, que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". De outra parte, sobre a publicidade enganosa, dispõe o artigo 37 do CDC: "Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. § 4° (Vetado)." A recorrente alega que teria sido vítima de publicidade enganosa veiculada pelos agravados que a induziu a comparecer ao escritório das empresas e lá fora persuadida a aderir a um consórcio, com falsas garantias de contemplação automática para aquisição de um imóvel, que a fez desembolsar R$ 15.000,00, mais parcelas que já somam R$ 60.000,00, sem que se concretizasse a contemplação. Por conta disso, pede o bloqueio de R$ 6.000,00 nas contas dos agravados, bem como a suspensão dos efeitos da mora e de cobranças. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano. O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, Por Adesão, e Regulamento Geral de Consórcio - Bens Móveis, Imóveis e Serviços apresentado pela autora traz as características do negócio, a forma de contemplação, composição de parcelas, em especial, destacam-se: a cláusula quarta dispõe sobre a composição das parcelas quanto ao fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e prêmio de seguro; a cláusula sexta trata do crédito a ser atribuído ao consorciado que for contemplado; a cláusula vigésima quarta dispõe sobre as assembleias de contemplação; a cláusula trigésima primeira dispõe sobre as contemplações, destacando que se dará por meio de sorteios, sorteios extraordinários, encerramento do grupo e lances. As cláusulas trigésima segunda a trigésima sétima tratam dos sorteios e lances e a forma como ocorrem. A cláusula septuagésima primeira expressamente destaca que não existe garantia de data de contemplação, que poderá ocorrer tanto no início, no transcorrer ou no término do grupo e que qualquer promessa ou proposta feita por quem quer que seja e não enquadrada no contrato, não terá validade alguma. Não há evidência de que a autora não tenha tido acesso a referido termos, o que teria impedido o conhecimento prévio sobre as condições contratadas. Desse modo, conclui-se que não há elementos de convicção de que a agravante fora vítima de publicidade enganosa. Não se vislumbra que os agravados, por ato comissivo ou omissivo, induziram a agravante em erro quanto à natureza do consórcio e suas características ou acerca de promessa de contemplação antecipada. Tampouco se vislumbra que a declaração de vontade da agravante ao aderir ao grupo de consórcio foi emanada de erro substancial. A partir desses elementos não é possível aferir, de forma inequívoca, violação do dever de informação e transparência no contrato entabulado entre as partes ou quanto ao cumprimento de oferta. É necessário demonstrar a promessa de contemplação, que não parece ser verossímil. A apuração de eventual irregularidade na condução do negócio demanda a formação do contraditório e a ampla produção de provas. Ademais, não se vislumbra no processo elementos indicando uma situação deficitária da autora que a impeça de honrar com os compromissos assumidos, ou dos agravados, para justificar a constrição de valores em conta corrente visando eventual ressarcimento de valores vertidos em caso de resolução do contrato, pretensão principal. Assim, não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifestem-se, os recorridos, no prazo legal." Em resumo, alega a embargante que a decisão foi omissa em relação à aplicação do CDC, pois há relevante fundamento para a concessão de liminar de acordo com o art. 84 § 3o, diante da publicidade enganosa por meio de plataforma digital e abordagem comercial persuasiva, além do que tem direito à inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações. Assinala que a decisão não enfrentou as peculiaridades do caso e o evidente dano de ordem existencial, social e financeiro a qual se acha submetida. Afirma que foi induzida a aderir a contrato fraudulento, alienou seu único imóvel, comprometendo a sua saúde financeira, além de estar sujeita à restrição de crédito. Sustenta que a medida tem caráter essencialmente conservatório, a fim de resguardar o provimento final, não interferindo no mérito da causa. Requer o acolhimento dos embargos de declaração com a manifestação expressa da incidência do CDC, vulnerabilidade acentuada da parte, existência de risco concreto e iminente de dano de difícil reparação, e reconsideração da decisão impugnada, deferindo-se a medida requerida. É o relatório. DECIDO. Examino a admissibilidade do recurso. Com relação à inversão do ônus da prova, tal constitui inovação recursal, pois sequer foi suscitada no agravo de instrumento e nem se tem notícia do enfrentamento da questão pelo Juízo de origem. De qualquer sorte, a matéria não se enquadra entre as hipóteses a desafiar agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do CPC. Não conheço, pois, do pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). A embargante sustenta a existência de omissão na decisão, pois há relevante fundamento para a concessão de liminar de acordo com o art. 84 § 3o do CDC, diante da publicidade enganosa por meio de plataforma digital e abordagem comercial persuasiva. Não verifico a omissão apontada. A decisão embargada é clara e precisa ao consignar que não há elementos para amparar a concessão da tutela cautelar requerida. Mesmo na hipótese do artigo 84 § 3o do CDC o exame do pedido de tutela de urgência se dá sob um juízo de cognição sumária, aferindo-se a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento da medida, ou o indeferimento, se dá nesse ambiente de plausibilidade jurídica da existência do direito, baseado nas provas já produzidas no processo, o que pode ser revertido no exaurimento da cognição. Os elementos do processo não indicam a existência de plausibilidade jurídica e de fundado receio de ineficácia do provimento final, para justificar a medida. No contrato firmado pela embargante há destaque acerca da inexistência de garantia da data de contemplação, a qual poderá ocorrer no início, no transcorrer ou no término do grupo e que qualquer promessa ou proposta em sentido contrário por quem quer que seja e não enquadrada no contrato, não terá validade alguma. Inexiste evidência de que a autora não teve acesso aos termos do contrato, impedindo-a de ter conhecimento prévio das condições. Além disso, não há elemento de convicção de que a parte fora vítima de publicidade enganosa, fora induzida em erro por ato omissivo ou comissivo dos réus acerca da natureza do negócio entabulado ou quanto à promessa de contemplação antecipada, não sendo possível aferir, de forma inequívoca, que houve violação do dever de informação. Neste contexto, ainda que relevantes os argumentos quanto à sua alegada condição de hipossuficiência econômica, não são suficientes para sustar a eficácia do contrato firmado, se nenhum vício na contratação foi evidenciado, ao menos nesta fase inicial. A questão demanda o exaurimento da cognição com a ampla produção de provas, de modo não verifico a omissão apontada. A embargante não demonstrou que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e